Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INADIMPLÊNCIA. LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA E NÃO REQUERIDA NA INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao julgador avaliar os elementos constantes dos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. Se os autos se encontram suficientemente instruídos e a prova testemunhal sequer foi postulada pela parte no decorrer da instrução, a superveniência da sentença, nos moldes do artigo 354 do CPC, não enseja cerceamento de defesa ou violação ao princípio do devido processo legal.
2. Recurso desprovido.